Tribunal: TJDFT
Processo: 0000229-08.2016.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000229-08.2016.8.07.0008 RECORRENTE: RENATO BATISTA PAES BANDEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. 1. As apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no termo de interposição (Súmula no. 713 STF). 2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”). 3. Encontra amparo nas provas constantes dos autos a materialidade e a autoria do delito de homicídio tentado praticado pelo réu e as qualificadoras, inclusive do meio cruel. Portanto, tendo os jurados se apoiado em versões que encontram sustentação no acervo probatório, não há que se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. 4. Apesar de ser possível utilizar condenação definitiva por contravenção para maus antecedentes, necessário que o fato seja anterior ao da denúncia, o que não ocorreu no presente caso. 5. Possível extrair dos autos que as lesões sofridas por ocasião do crime deixaram sequelas na vítima e, ademais, seus filhos sofrem consequências psicológicas pelo fato de terem presenciado a cena delitiva. Assim, autorizado considerar maculada a circunstância judicial referente às consequências do crime, com aumento da pena-base. 6. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido ofendeu o artigo 121, §2o, inciso III, do Código Penal, porque a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri contrariou as provas dos autos ao manter a qualificadora do emprego de meio cruel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 121, §2o, inciso III, do CP, pois, de acordo com a Corte Superior, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para “abrigar a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos” (AgRg no AREsp 2059620/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015